Tribunal: TJDFT
Processo: 0711736-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711736-84.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, EDINEIA DA CUNHA FERREIRA APELADO: EDINEIA DA CUNHA FERREIRA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL (ID 18729934) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito movida por EDINÉIA DA CUNHA FERREIRA em desfavor do ora apelante e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF – IPREV-DF. Nas contrarrazões de ID 18729948 pág. 1/14, a autora/apelada destaca que a Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos e dos Pensionistas é retida e administrada pelo IPREV/DF. Menciona que na apelação interposta ao ID 18729934 pela Procuradoria-Geral do DF, se fez constar como recorrente apenas o próprio DISTRITO FEDERAL, sendo certo que sua legitimidade se restringe às questões relacionadas ao IRRF, não possuindo legitimidade passiva para recorrer quanto ao tópico da contribuição previdenciária, apontando o IPREV/DF como parte regular para tal desiderato. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante DISTRITO FEDERAL, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelada. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator